Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-11.2021.8.11.0108
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000312-11.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO PEREIRA CEZAR MEDRADO - CPF: 067.506.451-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROZANA PEREIRA CEZAR GALVÃO (APELANTE), CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS - CPF: 858.177.671-04 (ASSISTENTE), EVYLLYN KAROLINY DOS SANTOS NEVES (ASSISTENTE), ROSANA PEREIRA CEZAR GALVÃO (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA GABRIELA PEREIRA CEZAR GALVÃO (ASSISTENTE), EDVONEY LIMA DIAS - CPF: 957.900.391-20 (ASSISTENTE), RAFELINO DA SILVA ALAPENHA - CPF: 061.401.591-05 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ROZANA PEREIRA CEZAR (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR JOSE CONRADO - CPF: 925.426.381-87 (ASSISTENTE), RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO - CPF: 033.866.421-10 (ASSISTENTE), ALEX RODRIGUES ALVES LIMA - CPF: 998.131.731-49 (ASSISTENTE), ROZANA PEREIRA CEZAR GALVÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000312-11.2021.8.11.0108

APELANTE: LEANDRO PEREIRA CEZAR MEDRADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS, ALIADOS ÀS DECLARAÇÕES DE INFORMANTES RELATANDO O FORNECIMENTO DE DROGA PELO ACUSADO – APREENSÃO DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA MERCANCIA – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM O COMÉRCIO ILÍCITO –

DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA E ANÁLISE DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS RESERVADAS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inverossimilhança da versão apresentada pelo acusado sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição ou de desclassificação,
máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, aliados às declarações de informantes relatando o fornecimento de droga pelo réu, e, ainda, à apreensão de apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita (balança de precisão, ácido bórico e recortes plásticos).

Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade da autoridade judiciária, deve o magistrado respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida.

A detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP será realizada apenas quando importar na alteração do regime prisional, caso contrário, competirá ao juízo da execução sua análise, nos termos do art. 66, III,
c
, da LEP.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao juízo da execução.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000312-11.2021.8.11.0108

APELANTE: LEANDRO PEREIRA CEZAR MEDRADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Leandro Pereira Cezar Medrado,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Tapurah,
que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante a sua absolvição por ausência de provas ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso
. Quando não, requer: 1) a redução da pena-base ao mínimo legal; 2) a aplicação da menoridade relativa; 3) o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com a respectiva alteração do regime de cumprimento da pena; 4) a
realização da detração penal, nos termos do art. 42 do CP, e art. 387, § 2º, do CPP; e 5) a
isenção quanto ao pagamento das custas processuais, por ser hipossuficiente na forma da lei.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000312-11.2021.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras e incontestes da prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, perpetrado pelo apelante
Leandro Pereira Cezar Medrado
.

A denúncia expõe que:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 13 de fevereiro de 2021, por volta das 17h00, na residência localizada na Rua dos Pinhais nº 82, Bairro São Cristóvão, nesta cidade e comarca de Tapurah/MT, LEANDRO PEREIRA CEZAR MEDRADO, vulgo “Morto”, qualificado no ID. 51082275,
tinha em depósito, para fins de venda ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, 5,53g (cinco gramas e cinquenta e três centigramas) de cocaína, divididas em 15 porções individualmente embaladas; além de 01 porção de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 8,28g (oito gramas e vinte e oito centigramas); substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
.

Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, pelo menos até o dia 13 de fevereiro de 2021, em uma residência localizada na Rua dos Pinhais, nº 82, bairro São Cristóvão, município de Tapurah/MT, ROZANA PEREIRA CEZAR GALVÃO, qualificado no ID. 51082288 - fls. 25/27, consentiu, ainda que gratuitamente, que Leandro Pereira Cezar Medrado se utilizasse de sua residência, local de que tem a posse, para o tráfico ilícito de drogas.

Segundo foi apurado, o denunciado Leandro teria agredido sua namorada Evyllyn com uma coronhada de arma de fogo. A vítima comunicou a Polícia Civil que realizou diligências para localizar o agressor. Ao chegarem à residência onde Leandro residia com sua genitora Rozana e praticava a mercancia ilícita, os policiais constataram que a família estava se mudando, de modo que vários móveis já estavam fora da casa e outros já haviam sido levados para a nova moradia.

Ao realizarem buscas no local localizaram 15 porções de cocaína dentro de um buraco de uma cama que estava do lado de fora da casa para ser transportada. Em continuidade, encontraram uma porção de maconha e uma balança de precisão homiziadas debaixo de uma telha nos fundos do quintal, além de uma garrafa descartável na qual o Leandro estava cultivando um pé de maconha
.
Também, encontraram uma porção de substância em pó de tonalidade branca, pesando 507g, dentro de uma casa de cachorro, para provável preparo de “pó virado”, eis que o exame preliminar de drogas indicou não se tratar de substância derivada da cocaína
.

Em seguida, se deslocaram à nova moradia de Leandro - na Rua dos Pinhais ao lado do distribuidor de gás “Papa Léguas” - a fim de continuar as buscas, e localizaram, dentro de uma mochila,
duas balanças de precisão e pedaços de papel plástico filme já cortados para o embalo de droga.

Ademais, de acordo com as investigações realizadas pela Polícia Civil, há notícias do envolvimento do denunciado Leandro com a organização criminosa ‘Comando Vermelho’ e o comércio espúrio na cidade de Tapurah, confirmando que este se dedica às atividades criminosas de forma ostensiva na residência de sua genitora Rozana”.

A materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência [id. 101201453], termo de apreensão [id. 101200498] e, principalmente, pelos laudos periciais de constatação de id. 90313952 e 90314012, que não deixam dúvidas de que foram apreendidas quinze porções de
cocaína
e uma de
maconha
, pesando aproximadamente
5,53 e 8,28 gramas,
respectivamente.

No tocante à autoria, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante no delito, ele mesmo confessou, em juízo, ser proprietário da droga apreendida, afirmando que seria para uso próprio.

Outrossim, os depoimentos dos policiais, Cleomar Eterno de Campos, Alex Rodrigues Alves Lima e Edvaney Lima Dias, responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente e apreensão do entorpecente, esclarecem, com riqueza de detalhes, os fatos ocorridos naquele dia e como se deu a diligência policial. Confira-se:

“Que participou da prisão em flagrante dos denunciados. Que é de conhecimento do meio policial que Leandro possui envolvimento com o tráfico de drogas e organização criminosa desde sua adolescência, situação que era de pleno conhecimento de sua genitora, a denunciada Rozana, que é conivente com isso. Que no dia dos fatos, após receber informação de que Leandro havia agredido sua convivente menor de idade, foram até sua residência, oportunidade em que verificaram que os denunciados e sua família estavam de mudança.
Que ao realizarem buscas no local encontraram parte da droga. Em seguida, se deslocaram até a casa em que iriam residir, local onde encontraram mais drogas e a balança de precisão
. Que durante toda a ação policial a Rozana tentou interferir e dispersar os policiais, uma vez que alegava mal-estar e até um suposto desmaio.
Que Leandro auxiliava o Gustavo, vulgo “Chuck” ou “Chork”, na traficância neste município de Tapurah, tanto na distribuição de drogas como no fornecimento de armas de fogo
. Que de acordo com a análise em celulares apreendidos com indivíduos integrantes de organização criminosa, obteve informação de que Maria, ex-convivente de Leandro, estaria cobrando dívidas de ‘lojinhas’ do tráfico (pessoas autorizadas pela facção). [...]”
(Cleomar Eterno de Campos – áudio id. 101201541).

“[...] Que é investigador de polícia. Que as buscas se deram em razão de uma ocorrência da noite anterior, onde Leandro teria agredido sua ex-namorada com uma coronhada na cabeça. Que ao tomar conhecimento que Leandro havia chegado à casa, se deslocaram
até o local onde encontraram os entorpecentes e demais objetos relacionados ao tráfico de drogas (balança de precisão, ácido bórico, embalagens comumente utilizadas para o fracionamento de entorpecentes).

Que era de conhecimento da polícia a existência de um intenso entra e sai de pessoas que iam até o local, pois estava gerando incômoda na vizinhança.
[...]”
(Alex Rodrigues Alves Lima – áudio id. 101201541).

“[...] Que também participou da prisão de Leandro. Que no dia dos fatos a Polícia Civil solicitou apoio, pois havia a informação de que Leandro estava de posse de uma arma de fogo em sua residência,
além de que no local também estaria ocorrendo o crime de tráfico de entorpecentes
.
Que no local, dentro de uma cama box, o policial militar Odair encontrou algumas cabecinhas de substancia análoga a cocaína
.
Que Rafelino, cunhado do réu, informou que a droga pertencia a Leandro
.
Que em continuidade às buscas foi localizada em uma casinha de cachorro, no fundo do quintal, uma quantidade de ácido bórico
.
Que embaixo de uma telha foi localizada uma balança de precisão, uma quantidade de Cannabis sativa L (maconha), além de um pé de maconha que estava sendo cultivado dentro de uma garrafa pet de 2 litros, cortada
. Além disso, na residência onde a mudança estava sendo levada foram localizados
pedaços de plástico filme, comumente usados para embalar entorpecentes
, dentro de uma bolsa.
Que ao ser indagado Rafelino respondeu que aqueles materiais também pertenciam ao seu cunhado Leandro
. [...]”
(Edvaney Lima Dias – áudio id. 101201541).

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Corroborando as declarações dos policiais e, de conseguinte, a prática da traficância pelo recorrente, estão os depoimentos judiciais da coacusada, Rozana Pereira Cezar Galvão, e da informante, Silvia Gabriela Pereira Cézar Galvão [mãe e irmã do réu, respectivamente],
verbis
:

“[...]
Que tinha conhecimento do envolvimento de seu filho com o tráfico de drogas, mas desconhecia que este “mexia” com as drogas em sua residência, tampouco consentia com tal prática
. Que acolhia Leandro em sua residência pelo fato de ser seu filho, pois não poderia deixá-lo na rua. Que não concordava com a atitude do filho e sempre deu conselhos para ele, mas pela condição de mãe não podia abandoná-lo. [...]”
(Rozana Pereira Cezar Galvão – áudio id. 101201541).

“[...] Que estava de mudança junto com seu convivente e sua mãe, a denunciada Rozana, de modo que apenas Leandro permaneceria na casa.
Que a droga apreendia pertencia a Leandro
, e esclareceu que parte do entorpecente foi encontrado escondido na cama da denunciada Rozana, móvel que seria levado para a futura residência.
Que quando chegava em casa do trabalho percebia grande movimentação de pessoas no local para comprar drogas
, situação que Rozana tinha conhecimento.

[...]”
(Silvia Gabriela Pereira Cézar Galvão – áudio id. 101201541
).

Desse modo, sopesando as circunstâncias da prisão em flagrante e da subsequente apreensão da droga, aliado
aos depoimentos dos policiais e das informantes – relatando que o réu vendia constantemente entorpecentes em sua residência –, e ainda da localização de objetos comumente utilizados no seu preparo e multiplicação [
balança de precisão, ácido bórico e recortes plásticos
]
,
dúvida não há de que ela seria destinada à mercancia
, razão pela qual não há se falar em desclassificação e, muito menos, em absolvição, conforme pretendido pela defesa.

Depois,
“a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie”
(Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

A toda a evidência, diante da harmonia das provas orais, aliado à ausência de versão verossímil hábil a afastar a responsabilidade penal da apelante, outro caminho não há senão condená-lo pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Este, aliás, é o entendimento sufragado por esta Câmara Criminal:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA DESTINADA PARA USO E ARMA DE FOGO PERTENCENTE A TERCEIRO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO E REDUÇÃO DAS PENAS - INFORMAÇÕES ANÔNIMAS DE TRAFICÂNCIA - BUSCA E APREENSÃO - LOCALIZAÇÃO DE COCAÍNA DIVIDIDA EM PORÇÕES, BALANÇA DE PRECISÃO, ESPINGARDA, MUNIÇÕES DE CALIBRES DIVERSOS, BALINS, ESPOLETAS, PÓLVORA E UM CARREGADOR DE CARTUCHOS NO QUARTO DO APELANTE - IDONEIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 - EMBALAGENS PLÁSTICAS COMUMENTE UTILIZADOS POR TRAFICANTES – [...] A apreensão de cocaína dividida em porções, no bolso das vestes do apelante e de uma porção da mesma substância entorpecente,
balança de precisão e diversas embalagens plásticas comumente utilizadas por traficantes para embalo da droga, em seu quarto, após informações anônimas de comercialização pelo apelante, comprovam a autoria do tráfico de drogas
. A apreensão de 7,12 (sete gramas e doze decigramas) de cocaína não descaracteriza, em si, o tráfico de drogas, notadamente porque a conduta do apelante [trazer consigo e guardar pequenas porções de pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de entorpecente para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap nº 54845/2016; Ap 130333/2016). [...]
(N.U 0000399-17.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INCONFORMISMO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06) – IMPROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PRECEDENTE STJ – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – [...]
Mantém-se a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial os entorpecentes apreendidos juntamente balança de precisão e outros utensílios
, bem como os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, que indicam que não se trata se exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. [...]
(N.U 0005542-77.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020).

Todavia, no tocante à dosimetria da pena, notadamente quanto à pena-base aplicada, melhor sorte assiste ao recorrente.

Isso porque, não obstante o juízo
a quo
tenha corretamente valorado as circunstâncias judiciais e se atentado, de forma especial, para a natureza da droga apreendida (cocaína), seguindo os ditames do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, entendo que a quantidade apreendida (8,28g de maconha e 5,53g de cocaína) não recomenda uma maior reprovação, de modo que o aumento da pena basilar em 2 (dois) anos não guarda proporcionalidade com as circunstâncias judiciais negativadas, razão pela qual a reduzo para 7 (sete) meses.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão, além do pagamento de 570 (quinhentos e setenta) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, reduzindo a reprimenda ao mínimo legal de
5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Lado outro, não há se falar em reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que,
consoante bem salientado pelo juízo singular, o recorrente não faz
jus
ao benefício por se dedicar
a atividades criminosas, não preenchendo os requisitos exigidos pelo artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Embora a quantidade de entorpecentes apreendidos não seja expressiva, foram com eles localizados objetos comumente encontrados em bocas de fumo, tais como, balança de precisão, ácido bórico e recortes plásticos utilizados para a confecção de trouxinhas.

Ademais, os policiais foram uníssonos em atestar que o recorrente era conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas e com organização criminosa, inclusive com constante movimentação de “entra e sai” em sua residência, fato também corroborado pelas informantes Rozana Pereira Cezar Galvão e Silvia Gabriela Pereira Cézar Galvão, as quais afirmaram respectivamente que
“tinha conhecimento do envolvimento de seu filho com o tráfico de drogas”
, e que
“quando chegava em casa do trabalho percebia grande movimentação de pessoas no local para comprar drogas”
.

Essas circunstâncias supracitadas, somadas, permitem concluir que o apelante
se dedicava à prática de atividades criminosas, fazendo do tráfico sua ocupação habitual, que não condiz com o traficante ocasional, que a Lei de Drogas quis beneficiar.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

“A negativa da redutora foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segunda instância (...). É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação da paciente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006”
(HC 186426 AgR, RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, PUBLIC 01-09-2020).

“[...] III - In casu, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nas circunstâncias da prisão, em que o acusado e mais três elementos empreenderam fuga ao avistar a polícia, sendo encontrados no local em que estavam e conhecido como ponto de venda de drogas, além da droga (21g de maconha), uma balança de precisão e material para enrolar droga, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois evidenciam que o paciente se dedica às atividades criminosas. [...]”
(HC 477.806/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).

Com efeito,
“demonstrado que o recorrido não preenche o requisito subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada sua dedicação à atividade criminosa, não se pode falar em aplicação, em seu favor, da referida minorante”
(Ap 140749/2016, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 12/06/2017).

Por força da nova pena imposta [5 anos de reclusão], estabeleço o
regime semiaberto
para início do cumprimento da reprimenda [CP, art. 33, § 2º,
b
].

A propósito, mesmo que haja a detração do período em que o apelante ficou preso cautelarmente [seis meses], não haverá alteração do regime prisional.

Assim sendo, a detração deve ser analisada pelo juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, ‘c’ da Lei 7.210/84,
in verbis
:
“Compete ao Juiz da execução: [...] III - decidir sobre: [...] c) detração e remição da pena”.

Trago premissa deste Tribunal:

“A detração prevista no art. 387, §2º, do CPP deve ser realizada, apenas, quando importar na alteração do regime prisional, sendo certo que, em caso contrário, trata-se de competência do juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea c, da LEP”
(Ap nº 26662/2014 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 2.10.2015).

Por fim,
no que tange à pretendida isenção do pagamento de custas processuais, motivada na hipossuficiência do agente, convém salientar que sua análise também deverá ficar a cargo do juízo da Execução Penal, porquanto é o momento adequado para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal:

“Não há se falar em isenção das custas judiciais, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, porquanto o art. 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas. No entanto, é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do que disciplina o art. 12 da Lei n.º 1.060/1950, devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções. [...]”
(STJ, HC nº 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze – 2.10.2012).

“APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
–
CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
–
PEDIDO DE ISENÇÃO POR SER O RÉU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INVIABILIDADE – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

“O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei". (AgInt no AREsp 982.334/MG). A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais”
(Ap 114246/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017).

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo apenas para reduzir a pena-base do réu, readequando a sua pena definitiva para
5 (cinco) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

Determino a
imediata
comunicação ao juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022